Tribunal: STF
Processo: Rcl 66913
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.387.795-RG/MG; TEMA RG Nº 1.232. ALEGADA CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por AJF Comércio de Móveis AJF Ltda. e outros, contra decisões proferidas pela 1ª Vara do Trabalho de Itajaí, na Execução Trabalhista nº 0000986-46.2021.5.12.0005, e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, no Mandado de Segurança nº 0000409-78.2024.5.12.0000, nas quais teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.387.795-RG/MG, Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral.

    2. A parte reclamante narra que o Juízo de 1º Grau, em manifesta contrariedade à ordem dada por este Supremo Tribunal Federal, determinou a inclusão dos impetrantes no polo passivo de execução trabalhista, sob o argumento de que configuram grupo econômico com o devedor originário, que constou do título executivo judicial.
 
    3. Assevera que, tendo em vista a decisão deste STF, no Tema RG nº 1.232, o Juízo de piso não poderia determinar a inclusão no polo passivo das empresas reclamantes. Relata que impetrou mandado de segurança buscando a suspensão do processo de origem. Noticia que a liminar pleiteada na segurança foi indeferida, sob o argumento de que não se tratava da hipótese do Tema RG nº 1.232, mas, sim, de desconsideração inversa da personalidade jurídica, por conta do sócio da devedora originária ser supostamente sócio oculto das empresas ora reclamantes.
 
    4. Alega que o Juízo de 1º Grau, muito embora chame o incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa, na realidade subverte a nomenclatura do que realmente pretendeu fazer, uma vez que, ao final, determina a inclusão (e citação) de todas as empresas para responderem no feito, inclusive com arresto liminar de valores em conta bancária de todas elas. 
 
    5. Aduz que, não obstante as empresas não configurarem grupo econômico, o que será objeto de defesa nos autos de origem, mediante amplo contraditório, nos autos de 1º grau, a situação nesse caso agrava-se, porquanto, de ofício, sem pedido da parte contrária e sem demonstrar qualquer um dos requisitos previstos no art. 301 do CPC (probabilidade do direito invocado e perigo na demora), o Tribunal reclamado determinou a penhora de dinheiro em conta bancária dos impetrantes.
 
    6. Requer a concessão de liminar para suspender o processo de execução, no tocante ao incidente para inclusão de grupo econômico, até o julgamento definitivo do Tema RG nº 1.232. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar as decisões impugnadas e declarar a nulidade dos atos praticados.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do RISTF, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    10. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    11. No caso em tela, alega-se contrariedade à decisão interlocutória proferida no Recurso Extraordinário nº 1.387.795-RG/MG, que reconheceu a repercussão geral do Tema RG nº 1.232, referente à possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.
 
    12. Em 25/05/2023, o eminente Ministro Dias Toffoli proferiu decisão no âmbito do referido paradigma, com expressa determinação de suspensão nacional de todos os processos executivos que versem sobre a controvérsia assim estabelecida pelo Plenário da Corte. Extraio da referida decisão os seguintes trechos:
 
“(...) Inicialmente, observo que o art. 1.035, § 5º, do CPC/2015 estabelece que, reconhecida a repercussão geral, o relator determinará a suspensão do processamento de todos os feitos sobre o mesmo tema. Essa redação, contudo, apenas confere ao relator a competência para analisar a necessidade e adequação de se implementar tal medida excepcional em cada caso concreto. 
(...)
Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas.
Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.
Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).
Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.
Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.
À Secretaria, para que adote as providências cabíveis, mormente quanto à cientificação dos órgãos do sistema judicial trabalhista pátrio.” 
(RE nº 1.387.795/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 25/05/2023, p. 26/05/2023; grifos no original).
 
    13. Trata-se, pois, de decisão deste Supremo Tribunal Federal dotada de efeito vinculante e erga omnes, determinando a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral. 
 
    14. No presente caso, a 1ª Vara do Trabalho de Itajaí determinou a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica para apuração da responsabilidade subsidiária das empresas, nos seguinte termos (e-doc. 6; grifos e destaques do original): 
 
“(...) Diante da ausência de pagamento e indicação de bens à penhora, conforme a ordem de preferência disposta no art. 835 do CPC, e por não terem sido encontrados bens suficientes dos executados passíveis de penhora, com fulcro nos artigos 855-A da CLT e 133 e seguintes do CPC, bem como as informações obtidas junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS (Id.ea8552d) , contratos sociais juntados com a certidão Id. 3e42bb5 e a pesquisa realizada por meio do convênio Infoseg (Ids. ccf97f8 e d250e99), defiro o pedido do exequente no Id. 7356e95 e, em consequência, instauro o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica para apuração da responsabilidade subsidiária das empresas abaixo descritas, as quais deverão ser incluídas como sujeitos passivos da relação processual: 
COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA (CNPJ 28.862.063/0001- 76) 
AJF AUTO ELETRICA E MECANICA LTDA (32.465.595 /0001-47)  
AJF RESTAURANTE BOM GOSTO LTDA (CNPJ 37.211.896/0001-68) 
Justifica-se a inclusão das empresas listadas acima em razão de possuírem vínculo o executado MARCIO AILTON DE MATOS, conforme pesquisa CCS ID. ea8552d. 
Além, disso, verifica-se que o 2º executado se retirou das sociedades COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA, AJF AUTO ELETRICA E MECANICA LTDA e AJF RESTAURANTE BOM GOSTO LTDA, respectivamente, em 18/09/2023, 08/03 /2023 e 17/10/2023, porém ele permanece com vínculos ativos com estas empresas, fazendo presumir que se trata de sócio de fato. 
Ademais, o CCS indica  em quais instituições financeiras os clientes do Sistema Financeiro Nacional possuem contas de depósitos à vista, de poupança, de investimento, contas de não-residentes e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais, responsáveis e procuradores, sendo que o executado foi apontado como representante(s), responsável (is) ou procurador(es) pelas instituições financeiras, em relação a contas bancárias mantidas pelas empresas ora incluídas.
Por cautela, determino de ofício, com fulcro no art. 878 da CLT, a tutela de urgência de natureza cautelar de que dispõe o art. 301 do CPC, para fins de arresto dos bens das empresas acima indicadas, a ser efetivado por meio de indisponibilidade dos seus ativos financeiros no montante executado, via convênio SISBAJUD, na forma do art. 854 do CPC. 
Cumprida a medida de urgência, citem-se  COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA, AJF AUTO ELETRICA E MECANICA LTDA e AJF RESTAURANTE BOM GOSTO LTDA para, querendo, apresentarem defesa no prazo de 15 dias, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos que lhe imputam a responsabilização subsidiária.”
 
    15. O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região indeferiu pedido liminar, realizado em sede de mandado de segurança, interposto contra a decisão acima transcrita, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 7; grifos e destaques do original): 
 
“(...) Decido. 
De início, julgo cabível o mandado de segurança, tendo em vista a determinação, pela decisão impetrada, de arresto cautelar dos bens das impetrantes, a ser efetuado por meio de indisponibilidade dos seus ativos financeiros no montante executado, via convênio SISBAJUD.
Ultrapassada essa questão, observo que o Magistrado de origem instaurou, a pedido do exequente, o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica para apuração da responsabilidade das empresas Comércio Varejista de Móveis Ltda, AJF Auto Elétrica e Mecânica Ltda. e AJF Restaurante Bom Gosto Ltda., por todas possuírem vínculo com o executado Marcio Ailton de Matos. 
No aspecto, destaca-se na decisão impetrada: 
O executado se retirou das sociedades COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA., AJF AUTO ELÉTRICA E MECÂNICA LTDA. e AJF RESTAURANTE BOM GOSTO LTDA., respectivamente, em 18/09/2023, 08/03/2023 e 17/10/2023, porém ele permanece com vínculos ativos com estas empresas, fazendo presumir que se trata de sócio de fato.  
Ademais, o CCS indica em quais instituições financeiras os clientes do Sistema Financeiro Nacional possuem contas de depósitos à vista, de poupança, de investimento, contas de não residentes e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais, responsáveis e procuradores, sendo que o executado foi apontado como representante(s), responsável (is) ou procurador(es) pelas instituições financeiras, em relação a contas bancárias mantidas pelas empresas ora incluídas. 
Como se observa, referidas empresas não foram incluídas no polo passivo da execução, já que apenas deferida a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade para apuração de possível responsabilidade dessas empresas por possuírem vínculo com o executado. 
Por ora, não se discute a inclusão de empresas do mesmo grupo econômico no polo passivo da execução, mas apenas a ligação das impetrantes com o executado Marcio Ailton de Matos. 
Assim, ao revés do alegado, não se discute nos autos de origem matéria sensível ao Tema 1323 da tabela de repercussão geral do STF, não se cogitando de qualquer suspensão. 
Quanto à determinação de arresto cautelar de bens e ativos das empresas, não observo qualquer abusividade na decisão impetrada, porquanto atende ao fim a que se propõe. 
Em concreto, os documentos juntados nos autos de origem, sobretudo pela JUCESC, demonstram que, embora o executado Marcio Ailton de Matos tenha se retirado das empresas, continua a ser o representante, responsável e procurador nas instituições financeiras em que as impetrantes possuem conta bancária.
Ademais, as impetrantes não fazem qualquer consideração sobre possíveis prejuízos em razão do arresto determinado. 
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar.”
 
    16. Portanto, ao contrário do que sustentado pelas reclamantes, inocorre violação à determinação de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral, posto que a decisão reclamada aponta a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

    17. Nesse sentido, cito a seguinte decisão proferida pelo eminente Ministro Dias Toffoli, responsável pela ordem de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema RG nº 1.232, na qual Sua Excelência igualmente entendeu por negar seguimento à reclamação, cujo redirecionamento da execução (decisão reclamada) também se deu por força de incidente de desconsideração da personalidade jurídica:

“(...) Dos documentos juntados aos autos desta reclamatória, observo que houve citação dos suscitados no incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado nos autos do Processo nº 0000800- 85.2019.5.10.0801, os quais deixaram transcorrer in albis o prazo para defesa, conforme decisão datada de 5/7/22 (eDoc. 16). 
Verifico, também, que a autoridade reclamada indeferiu o pedido de sobrestamento formulado em sede executória, nos autos do Processo nº 0000800-85.2019.5.10.0801, por considerar que [... omissis ...], em razão da desconsideração da personalidade jurídica das empresas condenadas na fase de conhecimento e, portanto, não alcançada pela ordem cautelar exarada pelo STF no representativo da controvérsia do Tema nº 1232 RG. 
Entendo, dessa perspectiva, que não há aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada e o paradigma, consistente em ordem cautelar de sobrestamento nacional de processos relacionados ao Tema nº 1232, no qual o STF debaterá, na sistemática da repercussão geral, temática relacionada à “[p]ossibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Nesse sentido, vide precedentes:
“Ementa: RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. TEMA 1232 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como se extrai do acórdão reclamado, a responsabilização das partes agravantes se deu após o prévio ajuizamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, situação diversa daquela tratada no tema 1.232 da repercussão geral. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é instituto regido pelos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT, dispositivos que não estão no escopo do debate objeto do RE 1.387.795. 2. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela objeto do processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 3. Agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 62259 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-02-2024 PUBLIC 09-02- 2024)
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INSTAURAÇÃO NA ORIGEM DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADA CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795- RG, TEMA 1.232: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl 63365 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023) 
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO TEMA 1.232-RG (RE 1.387.795). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O contexto do Tema 1.232 está relacionado com a inclusão na fase de cumprimento de sentença trabalhista de empresa integrante de grupo econômico, que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. É distinto do presente caso, que envolve a possibilidade de penhora de créditos de ex-sócia decorrente da desconsideração da personalidade jurídica, que tem disciplina nos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 60830 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-08-2023 PUBLIC 25-08- 2023). (...)”
(Rcl nº 65.743/TO, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/02/2024, p. 27/02/2024; grifos no original).

    18. Patente, assim, ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de descumprimento invocado, razão pela qual não foram atendidos os requisitos constitucionais da reclamação. Sobre a necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se os seguintes julgados: 

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 383-RG E 725-RG E À ADPF 324. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Processo na origem que não discute a legalidade da terceirização de serviços, afastando-se dos paradigmas invocados (Temas 383-RG e 725-RG; ADPF 324). 
2. Não houve afirmação de ilicitude da terceirização, ou esvaziamento de seu objeto econômico, mas o reconhecimento de que a atividade econômica da empresa prestadora de serviços se enquadra nas atividades previstas nos arts. 7º, 8º e 9º do Decreto 1.232/1962. Categoria diferenciada de trabalhadores vinculados ao Sindicato Nacional dos Aeroviários e ao Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, com as respectivas consequências no âmbito de normas coletivas de trabalho. 
3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.760-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 03/04/2023; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. 
(Rcl nº 48.580-AgR/SP, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/03/2022, p. 22/03/2022).
 
“RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional.
2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.
1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).
2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”
(Rcl nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).

    19. Com efeito, a aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl nº 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 18/08/2010, p. 10/09/2010), de forma a ser inadmissível o alargamento das hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de ser desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a esse importante instituto constitucional.
 
    20. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados: 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifo acrescidos).

    21. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

    22. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.

Brasília, 11 de abril de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator